Tribunal: TJSP
Processo: 2048686-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2048686-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNA DA FONSECA
RODRIGUES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO 3.2.1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM e AFASTARAM a preliminar de nulidade ventilada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048686-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42542
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42542
HABEAS CORPUS no 2048686-91.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DIEGO REZENDE POLACHINI
DEFENSOR PÚBLICO
ESTADUAL
PACIENTE: BRUNA DA FONSECA RODRIGUES
COMARCA: CAPITAL
O Dr. Diego Rezende Polachini, Defensor Público
Estadual, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de BRUNA DA FONSECA RODRIGUES no qual expõe que sua paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora ao MM.
Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São
Paulo/SP DIPO.
Alega o ilustre impetrante, que a paciente foi presa em
flagrante delito, acusada de supostamente haver cometido o delito de tráfico de
entorpecentes, prisão esta, que foi convertida em preventiva, acrescentado que a
mantença da prisão da paciente é ilegal, impondo-se o seu relaxamento, levando
em conta as provas produzidas, bem como em razão da abordagem realizada por
GCM's, os quais não possuem atribuição para tanto.
Argumenta que no caso, não havia situação prévia de
flagrância que pudesse legitimar a intervenção dos guardas municipais, os quais
decidiram monitorar a região da cracolândia com vistas à investigação do crime
de tráfico de drogas, de sorte que a apreensão dos entorpecentes deve ser
considerada nula, não subsistindo assim, a materialidade delitiva apta a justificar
a prisão em flagrante, sendo o caso de trancamento do inquérito policial.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, requer a concessão da ordem,
para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 83/84). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048686-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42542
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 92/95 opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de BRUNA DA
FONSECA RODRIGUES, objetivando que que seja imediatamente expedido
alvará de soltura porque entende não estarem evidenciados indícios de autoria e
materialidade delitivas do suposto crime.
De acordo com as informações prestadas pela douta
MM. Juiz da 25a Vara Criminal Central, a paciente foi presa em flagrante e está
sendo processada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no ato da
audiência de custódia pelo MM. Juiz de Direito do Dipo, no dia 10 de março de
2020. A denúncia foi recebida em 03 de abril de 2020 e a prisão preventiva foi
ratificada. Na mesma data foi designada audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 15 de junho de 2020. Os autos estão aguardando a citação
da paciente, bem como a realização da audiência mencionada.
Sem razão a insurgência do impetrante.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade do
flagrante porque foi realizado pelos GCM's e em trancamento do inquérito policial,
isso porque, conforme já pontuado em sede de liminar, o art. 301 do Código de
Processo Penal traz em seu dispositivo que: “Qualquer do povo poderá e as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito”. Dentro dessa órbita, obviamente os Guardas
Civis Metropolitanos, não só podem, como devem, coibir o cometimento de
crimes, não havendo o que se falar em colheita de provas ilícitas, até porque
ficou bastante claro, pelo auto de prisão em flagrante, fls. 07, que as drogas
foram encontradas na mochila da paciente.
Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048686-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42542
4
PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
BASEADA
EM
PROVAS
ILÍCIAS. AVENTADA NULIDADE
ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS
PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO
ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGADA INVASÃO À
INTIMIDADE.
CONCLUSÃO
DE
ORIGEM
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO. INFIRMAR A PREMISSA DEMANDA REEXAME DE
PROVA. INVIABILIDADE
COAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Ressalvada pessoal compreensão
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado
o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de
revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia. 2. Pode a Guarda Municipal, inobstante sua atribuição
constitucional (art. 144, § 8, CF), bem como qualquer um do povo,
prender aquele encontrado em flagrante delito (art. 301 do CPP).
3. O acórdão de origem reconheceu que as drogas avaliadas no
auto de constatação preliminar foram capturadas na posse do
comprador e em via pública, fora do domínio de propriedade do
paciente. 4. Nesse contexto, contrariar a conclusão do Tribunal a
quo, é revolvimento probatório, vedado na via do remédio heroico.
5. Não estando a ação penal pautada em prova ilícita, descabe o
pleito de trancamento da ação penal. 6. Habeas Corpus não
conhecido. (STJ
HC: 344085 SP 2015/0308396-1, Relator:
Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 30/06/2016, T6

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe: 01/08/2016.
No mais, pelo que se depreende dos autos, o que se
observa na presente situação é que a decisão que determinou a segregação
cautelar da paciente restou sobejamente fundamentada, conforme se verifica às
fls. 65/68. Os argumentos lançados pelo MM. Juiz a quo são mais que suficientes
para a manutenção da custódia cautelar. O magistrado agiu com o devido acerto
ao determinar a prisão do paciente, uma vez que encontrou evidências de autoria
e materialidade delitivas no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048686-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42542
5
colhidos, no auto de busca e apreensão e no laudo de constatação. Todos levam
a crer que a acusada pode estar praticando tráfico ilícito de entorpecentes, pois
as drogas, como já foi dito, foram encontradas em sua mochila, em quantidade
que denotam eventual venda da substância; além disso, também foi encontrada
com a paciente, relevante quantia em dinheiro. Vejamos a descrição do
magistrado (...) “uma pedra grande de crack e outras menores, 250 porções de
maconha e 48 porções de cocaína, além da quantia de R$ 1.408.00.”
Pontuo, por oportuno, que o Juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor
pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de
erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Acrescento que, a gravidade do delito de per si, pode,
talvez, não justificar a manutenção das prisões preventivas, contudo, a constrição
revela-se necessária, ao caso em apreço, pois há que se garantir a ordem
pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo
preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança. A sociedade não pode
ficar à mercê de crimes nefastos como esse, pois eles geram outros crimes
reflexos, colocando em perigo os cidadãos de bem e devastam a saúde pública
do País.
Destarte, inexistindo constrangimento ilegal a ser
reparado, merece subsistir a prisão da paciente.
Assim, DENEGO A ORDEM e AFASTO a preliminar
de nulidade ventilada.
WALTER DA SILVA
Relator